Tribunal: STF
Processo: AI 144446
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALORAÇÃO DA PROVA x

REVOLVIMENTO  DA PROVA. Impossivel  e confundir a valoração

jurídica  dos fatos  revelados soberanamente  pela Corte de

origem  com  o revolvimento  da  prova dos  autos.  Em sede

extraordinária,   somente  cabe   perquirir  o   acerto  ou

desacerto  do enquadramento jurídico  dos fatos contidos na

decisão  atacada. Se para a conclusão sobre o enquadramento

do  recurso  nos   permissivos  de  recorribilidade  faz-se

necessario  o exame  dos  elementos probatorios  dos autos,

forcoso e assentar a impropriedade da via eleita.